Tribunal: TJSP
Processo: 2174387-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – Deferimento, em primeira instância, do levantamento da constrição judicial sobre os proventos de aposentadoria do executado – Insurgência do exequente – Descabimento – Fundamentação satisfatória do decisum – Demonstração da impenhorabilidade da verba bloqueada – Arts. 832 e 833, IV, do CPC – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – Deferimento, em primeira instância, do levantamento da constrição judicial sobre os proventos de aposentadoria do executado – Insurgência do exequente – Descabimento – Fundamentação satisfatória do decisum – Demonstração da impenhorabilidade da verba bloqueada – Arts. 832 e 833, IV, do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.